Tribunal: TJDFT
Processo: 0714489-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS. SONEGAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI 8.137/1990. CRIME CONTINUADO. Conforme entendimento esposado no REsp 1.849.120, a majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, restringe-se a situações de relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do artigo 14, caput, da Portaria 320/PGFN. Tratando-se de tributos estaduais ou municipais, o critério deve ser, por equivalência, aquele definido como prioritário ou destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local. No Distrito Federal, consideram-se grandes devedores aqueles cujos débitos são iguais ou superiores a R$5.000.000,00 (artigo 2o, da Portaria 84, da PGDF), sendo este o valor adotado, por esta Corte, como parâmetro para fins de incidência da causa de aumento. Deve ser considerado o valor do débito atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa. No caso de crime continuado, a fração de aumento da pena está relacionada à quantidade de infrações cometidas, de modo que, sendo apenas dois crimes, deve ser aplicada a fração mínima de 1/6, aumentando-se gradativamente, até chegar à fração de 2/3, no caso de sete ou mais delitos. Contudo, não sendo possível precisar a quantidade exata de crimes, admite-se aplicação da fração máxima quando demonstrada a reiteração da conduta criminosa ao longo de vários meses.